Tribunal: TJSP
Processo: 2061184-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2061184-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante FELIPE PEREZ COSTA NUNES, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO os presentes embargos de declaração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2061184-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27415
2
VOTO no 27.415
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2061184-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Guarujá 1a Vara Criminal
Embargante: FELIPE PEREZ COSTA NUNES
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por FELIPE PEREZ COSTA NUNES em face do Acórdão de
fls. 48/53, aduzindo omissão pela ausência de fundamentação da decisão
que converteu prisão em flagrante em preventiva.
Decido.
Os embargos de declaração devem ser julgados
prejudicados.
É que, conforme consulta ao andamento processual da
ação penal, verificou-se que, por decisão proferida em audiência
realizada em 17.09.2020 (fls. 312/325 dos autos principais), a prisão
preventiva foi revogada e o réu foi colocado em liberdade pelo juízo de
primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2061184-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27415
3
Destarte, nada há para ser declarado, vez que ocorreu a
perda superveniente do objeto.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO os presentes embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator